Tribunal: TJSP
Processo: 2063687-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Cumprimento de sentença – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Rejeição - Pretendida inclusão de administrador de sociedade no polo passivo da relação processual – Indeferimento – Cessão de direitos sobre bem imóvel anterior ao ajuizamento da ação condenatória – Equivacada interpretação dos arts. 1.016 e 1.138 do CC/2002 proposta pela parte recorrente – Ausência de

Ementa:
Cumprimento de sentença – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Rejeição - Pretendida inclusão de administrador de sociedade no polo passivo da relação processual – Indeferimento – Cessão de direitos sobre bem imóvel anterior ao ajuizamento da ação condenatória – Equivacada interpretação dos arts. 1.016 e 1.138 do CC/2002 proposta pela parte recorrente – Ausência de atribuição de ato ao administrador – A afirmação de uma "fase de má gestão" é vazia de conteúdo, sendo formulado um longo relato, que apenas denota a instabilidade e a desorganização interna das atividades mantidas pela franqueadora; porém, não existe uma efetiva configuração de uma hipótese de desvio ou confusão patrimonial - Decisão mantida - Recurso desprovido.